Tribunal: TJMT
Processo: 1017953-42.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017953-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO - CPF: 049.231.661-93 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017953-42.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ailson Jose Eustaquio Cordeiro

Recorrido(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS QUITADAS E NÃO BAIXADAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O Reclamante alega que em 04/03/2016 realizou um empréstimo consignado com a Reclamada, cuja parcela restou pactuada no valor de R$ 453,60, com início do desconto em folha em 22/05/2016 e data prevista para o encerramento em 22/03/2024. Contudo, afirma que ao tentar realizar a portabilidade deste contrato para o Banco Sicredi teve a operação negada pela Reclamada por suposta inadimplência em relação ás parcelas de nº 55 e 59. Aduz que contatou a empresa (protocolo nº 12282310) e também perante o Procon/MT (2021.03/00004436660), porém não obteve êxito no intento. Na contestação a Reclamada aduz que o Reclamante possuía contrato ativo sob o nº 108945174, mas que este contrato teria sido liquidado em 31/05/2021; assim, afirma inexistir interesse processual, vez que o contrato estaria encerrado pela quitação. Desse modo, nega qualquer falha na prestação de serviço a ensejar dever de reparação por danos morais. Contudo, razão assiste em parte ao Reclamante, pois na resposta realizada pela Reclamada no procedimento aberto perante o Procon/MT datada de 07/04/2021 a empresa realmente informa que estaria inadimplente em relação às parcelas 55 e 59 do contrato objeto da lide (nº 108945174). No entanto, o Reclamante comprovou a sua adimplência, prova tanto que a própria Reclamada reconheceu a sua adimplência quando da contestação da ação. Desse modo, impõe acolher o pedido para a declaração de inexistência de débitos em relação ao contrato questionado.
Por outro lado, melhor sorte não socorre ao Reclamante quanto ao pedido de reparação por danos morais. Isso porque, não coligiu aos autos qualquer prova que revele impedimentos para a conclusão do contrato perante o Sicredi. É dizer, não consta dos autos qualquer demonstração de tentativa de realização de portabilidade perante a mencionada empresa. Assim, a situação por ele vivenciada não se afigura capaz de causar danos à sua personalidade, pois comprovou apenas a cobrança indevida que, segundo a jurisprudência pátria, não tem o condão de ensejar dever de reparação por danos morais. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a autora não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável, portanto
.”

2. A ausência de baixa das parcelas quitadas pelo consumidor, quando este não comprova que sofreu nenhuma situação capaz de lhe causar danos, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

3. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A apenas para DECLARAR a inexistência do débito ora discutido. OPINO, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de reparação em danos morais.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021